Tribunal: STF
Processo: AI 468993
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-08-24
Data de publicação: 2010-08-24

Ementa:
SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA 
   CRIMINAL. RECURSO ESPECIAL ADMITIDO E EXTRAORDINÁRIO INADMITIDO. 
   SOBRESTAMENTO DO FEITO. DESCABIMENTO. NECESSIDADE DE APRECIAÇÃO DOS 
   FATOS E DAS PROVAS DA CAUSA. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO.

1. 
   	Somente se justifica o sobrestamento do Recurso Extraordinário nos 
   casos em que houver a possibilidade de discussão do mérito. 
   Precedentes.
2.	O Recurso Extraordinário não é cabível nos casos em 
   que se impõe o reexame do quadro fático-probatório para apreciar a 
   apontada ofensa à Constituição Federal. Incidência da Súmula STF 
   279.
3. 	Inviável o Recurso Extraordinário quando a alegada ofensa 
   à Constituição Federal, se existente, ocorrer de forma reflexa, a 
   depender da prévia análise da legislação infraconstitucional.
4. 
   	Agravo regimental improvido.